Tribunal: STF
Processo: RE 1178582
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 37, CAPUT, II, E 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. POLÍCIA MILITAR. ÁREA ADMINISTRATIVA. PROCESSO SELETIVO. NÃO EFETIVAÇÃO APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.